Tribunal: TJSP
Processo: 1050453-80.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI Base de cálculo. Compra e venda de imóvel. Sentença que concedeu a segurança. Ausência de insurgência das partes. Remessa necessária (artigo 496 do CPC/2015). Aplicação da tese fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1113 pelo C. STJ. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Reexame necessário não provido.